Tribunal: TJSP
Processo: 1023500-74.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Obrigação de não fazer, cumulada com indenização por danos materiais e morais. Alegação de concorrência desleal. Réus, ex-prestadores de serviços para a autora, constituíram sociedade de fato visando 'performance' física para atletas. Alegação da autora de que houve transferência indevida de 'know-how, preços predatórios, desvio de clientela e utilização do mesmo espaço físico para as atividades

Ementa:
Obrigação de não fazer, cumulada com indenização por danos materiais e morais. Alegação de concorrência desleal. Réus, ex-prestadores de serviços para a autora, constituíram sociedade de fato visando 'performance' física para atletas. Alegação da autora de que houve transferência indevida de 'know-how, preços predatórios, desvio de clientela e utilização do mesmo espaço físico para as atividades correspondentes. Após a contestação houve manifestação da autora, ocorrendo, a seguir, a prolação da sentença. Decisão em exame faz referência a inúmeros itens de que a autora não teria comprovado o que alegara, porém, não fora oportunizada fase processual para tanto. Anulação da sentença para que o feito tenha regular sequência para que as partes produzam provas pertinentes, desde que justificadas e especificadas, deve sobressair. Apelo provido.